Tribunal: TJES
Processo: 5002600-96.2023.8.08.0035
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002600-96.2023.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: VIACAO SANREMO LTDA

PARTE RE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUXÍLIO EMERGENCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 123/2022. REPASSE INTEGRAL À CONCESSIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE REQUISITOS NÃO PREVISTOS EM LEI. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Reexame Necessário da sentença que, em ação ordinária, determinou o repasse integral à concessionária do valor remanescente do auxílio emergencial instituído pela Emenda Constitucional nº 123/2022, diante da retenção parcial dos recursos pelo ente municipal sob justificativa de vinculação ao quantitativo de idosos transportados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Município pode condicionar o repasse do auxílio emergencial da EC nº 123/2022 ao número de idosos transportados ou se deve repassar integralmente o montante recebido da União, observados os critérios constitucionais de modicidade tarifária e equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Emenda Constitucional nº 123/2022 destina recursos aos entes federativos para mitigação de desequilíbrios econômico-financeiros no transporte coletivo, vinculando o repasse às concessionárias à observância da modicidade tarifária e do equilíbrio contratual (art. 5º, § 4º, II), e não ao quantitativo de idosos transportados.

O critério utilizado pela União — número de idosos — serve exclusivamente para a distribuição dos recursos entre os entes federados, não podendo ser transposto pelo Município para limitar o repasse à operadora, sob pena de inovação ilegal e violação ao princípio da legalidade (CF, art. 37, caput).

O Município extrapola seu poder regulamentar ao criar requisito restritivo não previsto na EC nº 123/2022 nem na Portaria Interministerial nº 9/2022, impondo condição indevida ao acesso da concessionária ao auxílio federal.

As provas demonstram desequilíbrio econômico-financeiro significativo no contrato de concessão, sendo o déficit reconhecido pela própria Administração em parecer técnico juntado aos autos.

Havendo demonstração do desequilíbrio e inexistindo previsão legal para retenção parcial, impõe-se o repasse integral dos valores recebidos, em consonância com a finalidade constitucional do auxílio e com o interesse público na continuidade e modicidade do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

O Município não pode impor critérios ou condicionantes não previstos na EC nº 123/2022 para restringir o repasse do auxílio emergencial às concessionárias de transporte coletivo.

O repasse do auxílio emergencial deve observar exclusivamente a finalidade constitucional de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a modicidade tarifária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; EC nº 123/2022, art. 5º, inc. IV, e § 4º, II; Portaria Interministerial nº 9/2022, art. 5º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença proferida, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
Reexame Necessário
da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha (ID 54924358) que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
Viação Sanremo Ltda.
em face do
Município de Vila Velha
, julgou procedentes os pleitos autorais para determinar que o ente público repasse à parte autora a integralidade do valor remanescente do auxílio emergencial instituído pela Emenda Constitucional nº 123/2022.

Em sua petição inicial, a concessionária do serviço público de transporte municipal visa compelir o Município a realizar o repasse integral dos valores recebidos a título de auxílio emergencial, instituído pela Emenda Constitucional nº 123/2022. Sustenta a autora que, embora o ente municipal tenha recebido o montante de R$ 6.175.309,00 da União em novembro de 2022, este repassou apenas parcialmente a verba, retendo indevidamente o saldo remanescente sob a justificativa de vinculação ao quantitativo de idosos transportados, critério este que alega não estar previsto na legislação de regência.

Devidamente citado, o Município de Vila Velha apresentou contestação, sustentando que a verba estaria adstrita ao custeio da gratuidade dos idosos, conforme interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais, e que o pagamento integral sem a devida comprovação do transporte efetivo violaria as normas de direito financeiro.

Sobreveio a r. sentença de mérito, na qual o douto magistrado
a quo
acolheu a pretensão autoral, fundamentando-a no fato de que a União utilizou o quantitativo de idosos apenas como base de cálculo para distribuição do montante aos entes políticos, não se aplicando tal critério restritivo na relação entre Município e concessionária. Destacou, ainda, que o art. 5º, § 4º, II, da EC nº 123/2022 vincula o repasse à premissa de equilíbrio econômico-financeiro e modicidade tarifária, requisitos estes demonstrados pela parte autora e reconhecidos pela própria Administração em parecer técnico juntado aos autos. Ao final, concluiu que a criação de requisitos não previstos em lei pelo Município extrapolou o poder regulamentar, ferindo o princípio da legalidade.

A matéria devolvida a este Tribunal cinge-se à verificação da regularidade da sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública.

Pois bem.

Depreende-se da exordial que a pessoa jurídica requerente, concessionária de serviço público de transporte coletivo urbano no município de Vila Velha-ES, alega que a Emenda Constitucional nº 123/2022 (art. 5º, inciso IV) determinou o pagamento de auxílio emergencial para os prestadores do referido serviço, com a finalidade de reequilibrar os contratos, tendo em vista os
“
efeitos da pandemia da COVID-19, bem como dos reflexos dos recorrentes aumentos do DIESEL e respectivos derivados, provocados pela Guerra da Ucrania e da RUSSIA”
.

Após o devido cadastro no órgão federal competente, o município de Vila Velha-ES, requerido, foi contemplado com a verba no valor de R$ 6.175.309,00 (seis milhões cento e setenta e cinco mil trezentos e nove reais), conforme se observa no depósito realizado, em 03/11/2022, pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDR). Entretanto, em 23/12/2022, após certa resistência da municipalidade em definir os parâmetros para a destinação da verba, foi realizado o repasse para a empresa autora somente do valor de R$ 3.185.859,02 (três milhões cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e dois centavos), deixando, assim, de repassar a quantia de R$ 2.989.449,98 (dois milhões novecentos e oitenta e nove mil quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos), que alega ser sua de direito, já que deveria observar os critérios de modicidade tarifária e o inquestionável e incontroverso desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Diante da alegada distinção de critérios entre o repasse feito da União para os municípios e dos entes municipais para as respectivas concessionárias de transporte público coletivo, a pessoa jurídica ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do município de Vila Velha-ES objetivando que fosse determinado ao ente municipal o repasse integral das verbas oriundas da EC nº 123/2022.

Com efeito, observa-se que a Emenda Constitucional nº 123, de 14 de julho de 2022, foi editada em um contexto de estado de emergência decorrente da elevação extraordinária dos preços do petróleo e seus derivados. O objetivo precípuo da norma foi mitigar os impactos financeiros no setor de transporte público coletivo, garantindo a continuidade do serviço e a modicidade das tarifas.

Nesse sentido, o art. 5º, inciso IV, da referida Emenda, destinou R$ 2,5 bilhões aos entes federados. Contudo, é no parágrafo 4º, inciso II, do mesmo artigo, que se estabelece a destinação finalística dos recursos quando repassados às operadoras do serviço:

“II - será concedido em observância à premissa de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão do transporte público coletivo e às diretrizes da modicidade tarifária.”

Da leitura do dispositivo constitucional, extrai-se que a
mens legis
não foi transformar o auxílio em uma mera contraprestação por passagem de idoso na catraca do coletivo, mas sim prover um aporte financeiro robusto para socorrer o sistema de transporte como um todo, que enfrentava grave desequilíbrio.

Nesse ponto, impõe-se a análise sob a ótica do princípio constitucional da Legalidade Estrita, que rege a Administração Pública (art. 37, caput, da CF/88). Segundo este postulado, o administrador só pode fazer o que a lei permite ou determina. Inversamente, é vedado à Administração criar obrigações, restrições ou condicionantes não previstos em lei para limitar o acesso de particulares a direitos legalmente constituídos.

No caso em tela, o Município de Vila Velha, ao regulamentar o repasse da verba, instituiu um requisito restritivo — a vinculação do pagamento ao número exato de idosos transportados — que não encontra amparo no texto da Emenda Constitucional nº 123/2022, tampouco na Portaria Interministerial nº 9/2022.

A União utilizou o quantitativo de idosos apenas como critério objetivo de repartição das verbas entre os diversos entes da Federação. Transpor esse critério de distribuição para transformá-lo em condicionante ao pagamento à concessionária configura uma inovação ilegal na ordem jurídica por parte do Executivo Municipal.

Ao agir dessa forma, o Município extrapolou seu poder regulamentar, criando embaraço indevido ao acesso da concessionária a recursos que lhe eram destinados por norma constitucional, com o fim específico de restabelecer o equilíbrio do contrato de concessão.

Lado outro, as provas constantes dos autos são contundentes no sentido de demonstrar a situação deficitária da concessionária autora. As Demonstrações de Resultado de Exercício (DRE) e os balanços anuais evidenciam um prejuízo acumulado, agravado pela pandemia de COVID-19 e pela crise dos combustíveis.

É imperioso destacar que a própria Municipalidade, em parecer técnico acostado aos autos, reconheceu o deficit tarifário e o risco iminente de colapso do sistema de transporte local.

Diante desse cenário fático, a retenção do saldo remanescente do auxílio federal revela-se não apenas ilegal, mas também contrária ao interesse público primário. O art. 5º da Portaria Interministerial nº 9/2022 reforça que os entes federados são responsáveis por distribuir os recursos de forma a observar a premissa do equilíbrio econômico-financeiro. Portanto, havendo desequilíbrio comprovado — como há neste caso —, a verba deve ser integralmente vertida para sua mitigação, até o limite do montante recebido.

Pelo exposto,
conheço
da remessa necessária, para
manter

a respeitável sentença de primeiro grau, que deu provimento ao pleito autoral para determinar que o ente público repasse à parte autora a integralidade do valor remanescente do auxílio emergencial instituído pela Emenda Constitucional nº 123/2022
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para confirmar a sentença.